Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713987-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DANIELLE DE CASSIA AFONSO, MESSIAS SALATIEL RAMOS DESPACHO Em atendimento ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), intime-se aos agravantes DANIELLE DE CASSIA AFONSO e MESSIAS SALATIEL RAMOS para apresentarem cópias dos seus contracheques nos últimos três meses, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade dos agravados e sua família, no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, como o litígio refere-se a direitos disponíveis, saliento a importância da promoção da conciliação como diretriz geral do Código de Processo Civil, prevista no art. 3o, §§ 2o e 3o, em todos os graus de jurisdição. Caso apresentados novos documentos, em atenção ao devido processo legal, intime-se ao agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retorne os autos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital